Tribunal: TJES
Processo: 5002383-48.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002383-48.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGIANE PINTO DE ANDRADE MULLER
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002383-48.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: REGIANE PINTO DE ANDRADE MULLER

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio,
considerando o preenchimento dos requisitos legais, notadamente pela juntada dos documentos de ID 16310547 e 16310562,
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita a parte Recorrente.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
REGIANE PINTO DE ANDRADE MULLER
em face da sentença de ID
16310560
que julgou
improcedentes
os pedidos autorais.

Em breve síntese, a parte autora narra que foi contratada pelo Estado do Espírito Santo sob o
regime de Designação Temporária (DT) para exercer o cargo de Técnica em Enfermagem (conforme documentos de ID 16310544 e Fichas Financeiras de ID 16310547). Alega que o vínculo perdurou de 18/03/2022 a 20/09/2024, por meio de contratos sucessivos
, violando a regra do concurso público e desvirtuando a finalidade da contratação temporária. Requereu a declaração de nulidade dos contratos e a condenação do Réu ao pagamento dos valores referentes ao FGTS do período.

O juízo de origem (ID 16310560) julgou os pedidos
improcedentes
, pois, embora tenha reconhecido a nulidade e inconstitucionalidade da contratação, aplicou o princípio do
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
(ninguém pode se beneficiar da própria torpeza), argumentando que a autora, ao aceitar a contratação precária,
concorreu para a ilegalidade e, portanto, não poderia pleitear verbas decorrentes dessa nulidade.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 16310561), sustentando, preliminarmente, a gratuidade de justiça. No mérito, defende que a nulidade da contratação temporária gera direito ao recebimento do FGTS, conforme entendimento consolidado no STF (Tema 916) e na Súmula 22 do TJES, não havendo que se falar em má-fé do trabalhador hipossuficiente.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão à Recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada. Explico.

A questão central reside em
determinar se a natureza dos vínculos laborais mantidos entre as partes legitima o pagamento de verbas relativas ao FGTS.

Conforme se extrai dos autos, notadamente da Ficha Financeira (ID 16310546/ 16310547), a Recorrente laborou para o Estado do Espírito Santo, na função de Técnica em Enfermagem, de forma ininterrupta, por mais de 2 (dois) anos, ultrapassando os limites da transitoriedade. Tal lapso temporal afasta, inequivocamente, a natureza temporária e de excepcional interesse público que a Constituição Federal exige para validar contratações sem a prévia aprovação em concurso público. Nesse sentido:

Art. 37. [...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

[...]

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;"

No caso concreto, a sucessividade das contratações e a natureza permanente da atividade de saúde (enfermagem) evidenciam o desvirtuamento do instituto constitucional, configurando a inconstitucionalidade do vínculo.

Ademais, a contratação fere frontalmente a legislação de regência estadual. A
Lei Complementar Estadual nº 809/2015
, que disciplina as contratações temporárias no âmbito do Espírito Santo, estabelece prazos máximos improrrogáveis para tais vínculos.

Ao manter a servidora contratada para o desempenho de funções ordinárias além do prazo legal permitido para serviços essenciais, o Estado violou o disposto no
artigo 4º
da referida lei:

Art. 4º As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

[...]

II - 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XII e XIV do art. 2º desta Lei Complementar;

Parágrafo único. Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Com base no dispositivo citado, a prorrogação
além
do limite de 24 meses (12 meses iniciais mais 12 meses de prorrogação) torna a contratação ilegal, pois excede a autorização legislativa para suprir necessidade temporária.

Ainda, convém salientar que a reiteração de contratos para a execução de serviços ordinários e permanentes da Administração, como os de saúde pública (Técnica de Enfermagem), evidencia a necessidade contínua da mão de obra, o que deveria ser suprido por meio de concurso público, nos termos do art. 37, II, da Carta Magna.

Outrossim, não há como negar que a inobservância da regra constitucional e legal do concurso público para a investidura em cargo ou emprego público acarreta a nulidade do ato de contratação, conforme expressamente dispõe o § 2º do mesmo artigo 37.

Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral no julgamento do Recurso Extraordinário 596.478 (Tema 191), consolidou o entendimento de que
a declaração de nulidade do contrato de trabalho, por ausência de prévio concurso público, não exime a Administração do dever de depositar os valores do FGTS.

Tal direito subsiste como uma forma de compensação ao trabalhador e sanção ao administrador que desrespeita o preceito constitucional, garantindo-se os direitos sociais mínimos.

Dessa forma, com o devido respeito ao entendimento do juízo
a quo
, a aplicação do princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
) não se mostra adequada ao caso concreto.
Isso porque, a relação entre a Administração Pública e o servidor é vertical, e não se pode atribuir ao trabalhador, parte hipossuficiente da relação, a responsabilidade pela ilegalidade do ato de contratação, cuja formalização é de competência e responsabilidade do Poder Público.

Ademais, a aceitação do cargo pela Recorrente não convalida o vício de inconstitucionalidade do ato administrativo e, nesse contexto, não seria razoável a punição da trabalhadora, negando-lhe um direito social fundamental, o que subverteria a lógica do sistema de proteção ao trabalho e à dignidade da pessoa humana.

A propósito, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já pacificou a matéria por meio da
Súmula nº 22
, que estabelece ser
“devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”
.

Assim, a nulidade das sucessivas contratações temporárias é medida que se impõe e, como consequência, surge o
direito da recorrente ao recebimento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS
.

Quanto ao cálculo, a Recorrente apresentou planilha
(ID 16310549)
no valor de
R$ 10.816,22
, referente ao período laborado (18/03/2022 a 20/09/2024).

Por fim, deve ser observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente aos 05 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da ação (ajuizada em
11/03/2025
), nos termos do Decreto nº 20.910/32, o que, no caso concreto, não atinge as parcelas pleiteadas, visto que o vínculo teve início em
18/03/2022
, portanto, integralmente dentro do período imprescrito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral, para:

i) DECLARAR
a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de 18/03/2022 a 20/09/2024;

ii) CONDENAR
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS não realizados (8% sobre a remuneração) de todo o período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal. Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPCA-E (ou índice que o substituir) desde o vencimento de cada parcela e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, conforme Tema 810 do STF e EC 113/2021 (Selic a partir de sua vigência, se aplicável ao período de atualização).

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)